Tribunal: STF
Processo: AI 497883
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Peças
obrigatórias. Inteligência do art. 544, § 1º, do CPC. Petição de
recurso extraordinário. Contra-razões ao recurso interposto. Cópia
do acórdão recorrido. Certidão de publicação do acórdão recorrido.
Falta. Súmula 639. Agravo regimental não provido